Tribunal: TJES
Processo: 0000011-22.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000011-22.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS VERLI PEREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pelo réu contra sentença que condenou o acusado pelo crime de porte ilegal de munição (art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03) e desclassificou o delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) para posse de droga para consumo pessoal (art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06). O Ministério Público pleiteia a condenação do réu por tráfico de drogas, enquanto a defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, a aplicação do princípio da insignificância e a restituição do valor apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) determinar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer a aplicabilidade do princípio da insignificância ao crime de porte ilegal de munição; e (iii) definir se o valor apreendido deve ser restituído ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-O conjunto probatório, especialmente os depoimentos dos policiais prestados sob o crivo do contraditório, comprova que o réu trazia consigo seis buchas de maconha, um papelote de cocaína e R$ 4.079,00 em notas fracionadas, contexto que caracteriza o crime de tráfico de drogas, afastando a mera posse para consumo pessoal.

4-A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o depoimento de policiais, quando harmônico e isento de contradições, constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, desde que não haja evidências de parcialidade.

5-Para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessária a comprovação de comercialização efetiva ou obtenção de lucro, bastando a presença de elementos indicativos da destinação mercantil da droga, como o acondicionamento e o contexto fático da apreensão.

6-O princípio da insignificância não se aplica ao crime de porte ilegal de munição quando há vinculação com o tráfico de drogas, conforme entendimento consolidado do STJ, pois a apreensão das munições nesse contexto afasta a mínima ofensividade da conduta.

7- O perdimento dos valores apreendidos encontra amparo no art. 63 da Lei nº 11.343/06, uma vez que o réu não comprovou a origem lícita do dinheiro, reforçando a tese de que se trata de produto do tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso ministerial provido. Recurso defensivo desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A apreensão de entorpecentes, associada a circunstâncias indicativas da mercancia, como a posse de quantia elevada em dinheiro trocado e o contexto da abordagem policial, configura o crime de tráfico de drogas.

2-O princípio da insignificância não se aplica ao crime de porte ilegal de munição quando há indícios de sua vinculação a outros delitos, especialmente o tráfico de drogas.

3-O perdimento de valores apreendidos no contexto do tráfico de drogas é efeito da condenação, conforme previsão do art. 63 da Lei nº 11.343/06, cabendo ao réu a comprovação da origem lícita do montante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do réu e dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
MATHEUS VERLI PEREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital que condenou o réu nas sanções do art. 14, "caput", da Lei nº 10.826/03 e desclassificou a conduta prevista no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 para a elencada no art. 28, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais, o Ministério Público requer a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas.

Por sua vez, o réu pleiteia sua absolvição por ausência de provas, a aplicação do princípio da insignificância, bem como a devolução do valor apreendido (id. 11665218)

Contrarrazões ministeriais (id. 11687423) e da defesa pelo desprovimento dos recursos. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso ministerial e não provimento do recurso defensivo (id. 11817188).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
MATHEUS VERLI PEREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital que condenou o réu nas sanções do art. 14, "caput", da Lei nº 10.826/03 e desclassificou a conduta prevista no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 para a elencada no art. 28, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais, o Ministério Público requer a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas.

Por sua vez, o réu pleiteia sua absolvição por ausência de provas, a aplicação do princípio da insignificância, bem como a devolução do valor apreendido (id. 11665218)

Contrarrazões ministeriais (id. 11687423) e da defesa pelo desprovimento dos recursos. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso ministerial e não provimento do recurso defensivo (id. 11817188).

Pois bem.

- Do recurso do Ministério Público

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 01 de janeiro de 2023, por volta das 02hrs e 19min, na Rua Campo Verde, Bairro Ataíde, Vila Velha-ES, ora denunciado, MATHEUS VERLI PEREIRA, acompanhado indivíduo ainda desconhecido, consciente e voluntariamente, trazia consigo 19 (dezenove) munições ogival, de marca "CBC", calibre .380", todas intactas e 01 (um) carregador de pistola .380 com capacidade para 19 (dezenove) munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como trazia consigo 06 (seis) buchas de substância análoga a maconha e 01 (um) papelote de substância análoga a cocaína. Além disso, tinha sobre sua posse o valor de R$ 4.079,00 (quatro mil e setenta e nove reais) em espécie, e em notas fracionadas (...)”.

A magistrada entendeu que
“
não há provas suficientes a demonstrar, de maneira irretorquível, que as 06 (seis) unidades de "maconha" e única porção de "cocaína" apreendidas em poder do denunciado tinha a finalidade mercantil. Por mais que a suspeita inicial fosse que sim, as provas aos autos carreadas não convencem com a verdade real o contido da exordial acusatória, inobstante a materialidade estar consubstanciada, repito”.

Analisando as provas dos autos, verifica-se que o policial militar Renan Tamagnoni Lyrio disse em Juízo que foram acionados após denúncia de disparos de arma de fogo no local e, ao chegarem na rua, ouviram mais disparos e visualizaram dois indivíduos, tendo um deles empreendido fuga com uma arma de fogo nas mãos com a aproximação da guarnição. Relataram ainda que o réu foi abordado e na revista localizaram carregador de pistola com 19 munições e uma pequena quantidade de droga porcionada e embalada. Relatou também que o réu estava na posse de uma chave de carro e na busca veicular encontraram aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em notas trocadas e mais duas buchas de maconha.

No mesmo sentido é o depoimento do policial militar Hércules Xavier dos Santos que também esclareceu que o réu afirmou que a arma de fogo que estava com o indivíduo que fugiu era de sua propriedade.

O réu negou a prática do crime, disse que a droga era para consumo e que o dinheiro encontrado no veículo era referente a venda de uma motocicleta, contudo, não apresentou qualquer recibo. O réu ainda negou que estava na posse do carregador e das munições.

Em que pese a pequena quantidade de droga apreendida, o contexto da prisão em flagrante, confirmado por prova produzida sob o crivo do contraditório (depoimento dos policiais), impõe-se a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas. Vale destacar que o réu encontrava-se em local de intenso tráfico na posse de 04 buchas de maconha e 01 pino de cocaína, sendo apreendido no interior do seu veículo a quantia aproximada de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em notas fracionadas, típico da venda de entorpecentes, não tendo o réu produzido qualquer prova a fim de confirmar a sua versão de que o dinheiro era oriundo da venda de uma motocicleta. Também não é crível a alegação de que esse dinheiro seria para gastar na noite de Reveillon, considerando o expressivo valor monetário.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante.

Dessa forma, uma vez configurado o crime descrito na denúncia, impõe-se o decreto condenatório, posto que, como analisado a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis.

Assim, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e condeno o réu nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06.

-Do recurso da defesa

No que tange ao crime do art. 14 da Lei 10.826/03, a materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão e Laudo da Divisão de Exames de Balística, atestando que as munições estavam em condições normais de uso e funcionamento.

De igual forma, apesar do acusado ter negado a prática delitiva
,
a autoria resta indene de dúvidas, máxime pela prova testemunhal produzida durante a persecução penal, merecendo destaque o depoimento dos policiais militares que abordaram o acusado.

Entendo ainda inaplicável o princípio da insignificância ao crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, pois foram apreendidas 19 munições em contexto do crime de tráfico de drogas, fundamento a afastar a mínima ofensividade da conduta.

Conforme já decidiu o STJ
“conquanto seja eventualmente possível o reconhecimento da atipicidade material da conduta de portar munição desacompanhada da respectiva arma de fogo, o contexto examinado no caso, em que o agravante foi flagrado durante a suposta prática de outro crime, ainda mais tratando-se de reincidente, não permite afastar a reprovação do comportamento”
(AgRg no HC n. 958.751/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Também não há que como acolher o pedido de restituição da quantia em dinheiro apreendida.

Acerca do instituto do perdimento de bens relacionados a prática do tráfico de drogas, entende o Colendo STJ que, "
A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão em foro constitucional, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República, e decorre da sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal, e, posteriormente, de forma específica no art. 63 da Lei n. 11.343/2006"
(STJ - AgRg nos EDcl no REsp n. 1.866.666/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 21/9/2020).

O perdimento de bens é efeito da condenação pelo delito de tráfico de drogas conforme enuncia o art. 63 da Lei de Drogas:

Art. 63.
Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre:

I - o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias;

Além do mais, não houve qualquer comprovação da origem lícita do dinheiro.

-Da dosimetria da pena

Na primeira fase, verifico reprovabilidade da conduta do acusado não vai além daquela inerente ao tipo legal, impedindo que a
culpabilidade
seja considerada em seu desfavor; os
antecedentes
são imaculados, tendo em vista a inexistência de condenação criminal definitiva; a
conduta social
, assim como a
personalidade
do réu, não restaram suficientemente demonstradas nos autos; os
motivos

do crime
não foram revelados; as
circunstâncias do crime
são comuns ao tipo penal; as
consequências
gravosas para a saúde pública do crime em voga são inerentes ao tipo penal; e é descabida a valoração acerca do
comportamento da vítima
.

Assim, fixo a pena-base do acusado em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, majoro a pena em 1/6,fixando-a em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
a qual

torno em definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Considerando a condenação pelo crime do art. 14, "caput", da Lei nº 10.826/03 a uma pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
e a aplicação da regra do concurso material, fixo a pena definitiva em
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa.

Fixo o regime inicial fechado
em razão da reincidência do réu, sendo, portanto, irrelevante o tempo de prisão provisória para fins de detração penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do réu e
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial para condenar o réu MATHEUS VERLI PEREIRA, nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06, aplicando a pena definitiva em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa , em regime inicial fechado.

É como voto.